Tribunal: TJSP
Processo: 1088017-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de arbitramento de aluguéis – Possibilidade de pleitear o arbitramento de aluguéis antes da partilha do imóvel a fim de obstar o enriquecimento ilícito – Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1088017-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELEN BEBER
GUALDA, é apelado CLÓVIS FELICIANO SOARES JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088017-93.2017.8.26.0100 -Voto no 8803
2
Apelação Cível no 1088017-93.2017.8.26.0100
Apelante: Suelen Beber Gualda
Apelado: Clóvis Feliciano Soares Júnior
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Priscilla Bittar Neves Netto
Voto no 8803
APELAÇÃO - Ação de arbitramento de aluguéis –
Possibilidade de pleitear o arbitramento de aluguéis antes da
partilha do imóvel a fim de obstar o enriquecimento ilícito –
Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do
acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto
com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC –
Recurso não conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 380/384, confirmada às fls. 397, que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré no pagamento de alugueres,
correspondente a cota parte de 50% da propriedade fiduciária do imóvel,
a serem apurados em liquidação de sentença, devidos desde a citação
até a efetiva alienação ou desocupação. E, autorizou a compensação
com os valores devidos pelo requerido a título de parcelas do
financiamento que passaram a ser arcadas integralmente pela autora
após a separação. Considerando-se a sucumbência mínima do autor,
condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.
Irresignada,
recorre
a
requerida
pugnando
pela
improcedência da ação. Sustenta que o estado de mancomunhão do
bem impede o arbitramento de aluguel, pois os bens pertencem de forma
igual a ambos os ex-cônjuges. Afirma, então, que somente após a partilha
é que pode haver o arbitramento de aluguel. Mesmo que assim não fosse,
sustenta ser impossível o arbitramento de aluguel, pois o bem se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088017-93.2017.8.26.0100 -Voto no 8803
3
alienado fiduciariamente em garantia ao banco. Logo, afirma que
nenhuma das partes tem direito ao bem e, sim, ao crédito. Afirma, ainda,
ser possível a usucapião entre ex-companheiros, pois por mais de 5 anos
arcou, sozinha, com os ônus do financiamento junto ao banco (art. 1240-A
do CPC). Assim, para cobrar os alugueis relativos à sua meação, o
apelado deveria, primeiro, provar que ainda possui a meação. E, a
meação está sendo discutida na ação no 1086325-59.2017.8.26.0100).
Sustenta, ainda, que as despesas referentes ao imóvel (propter rem) e que
foram por ela pagas, devem ser objeto de compensação. Sustenta que o
IPTU e o condomínio não são despesas relacionadas ao uso do imóvel,
mas a sua propriedade. Por fim, pugna pelo afastamento da sucumbência
mínima.
Contrarrazões às fls. 415/433.
Às fls. 459/460 foi apresentada petição da parte informando
a celebração de acordo.
É o relatório.
As partes, em conjunto, noticiaram a celebração de
acordo (fls. 446/450) e pugnaram pela homologação do acordo e a
extinção do feito.
Às fls. 459/460, foi noticiado que o apartamento objeto da
disputa travada no processo foi definitivamente vendido a terceiro, os
litigantes receberam o preço da venda e, também, a requerida promoveu
o pagamento da verba prescrita no item 8 da avença entabulada.
Assim, homologa-se a transação a que chegaram as partes
interessadas (fls. 446/450), declara-se prejudicado o recurso e, por fim,
julga-se extinto o processo fundado no art. 487, inciso III, alínea “b”1 do
CPC.
1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar:
b) a transação; ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088017-93.2017.8.26.0100 -Voto no 8803
4
Daí por que não se conhece do recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator